Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709085-16.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEVIA CARVALHO DA SILVA, ELOILDE GOMES DE SOUZA, MAIRLA PIEDADE DE VASCONCELOS, DILDA VITORIA PEREIRA, CLEUZA CARDOSO SIQUEIRA, MARLENE XAVIER DE ANDRADE SOUZA, CELMA BATISTA DIAS DOS PASSOS, IVAN MONTALVAO DE AZEVEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Levando-se em conta o noticiado na certidão de ID 17227975 acerca do julgamento definitivo do RE 905.357/RR, admitido sob o regime da repercussão geral, relativo ao Tema 864/STF, e na esteira dos comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10), da cooperação (CPC, art. 5o e 6o), e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), determino a intimação das partes litigantes para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias se manifestarem sobre o resultado do precedente qualificado e suas consequências sobre a presente demanda, facultando-lhes, na oportunidade, requerem o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator